Tribunal: TJDFT
Processo: 0000977-84.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000977-84.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, JOAO ALVES BEZERRA FILHO, MARIA CORREIA DE MIRANDA VASCONCELOS, AGUIDO DE FREITAS CALIL, SUELY MARIA MARRA SILVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O precatório não pode ter dupla natureza. Dessa forma, não é possível retificar este precatório para que o crédito do credor DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS seja de natureza alimentar e os créditos dos demais credores permaneçam como de natureza comum. Diligencie o credor DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS para que a natureza de todos os créditos seja alterado ou para que seu crédito seja retirado deste precatório e incluído em nova requisição. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac